Tribunal: TJSP
Processo: 1001297-79.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. Alegação de má conduta médica no parto da autora. Laudo pericial que concluiu pela ausência de má prática médica. Inexistência de obrigação de indenizar. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Recurso não provido, com observação.